Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-05.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-05.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CESAR PIMENTEL SANTOS

Advogado(s)
:
JOYCE NAYANA PIRES DE CARVALHO ARAUJO, LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: LABORATORIO ESTRELA DE ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SALVADOR COSTA, IAN OLIVEIRA DE ASSIS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito Civil e do Consumidor. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. Sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, decorrentes de suposto erro em exame toxicológico realizado pelo laboratório apelado para fins de renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Pedido de segredo de justiça formulado pel
o
apelad
o
nas contrarrazões, com fundamento no art. 189, III, do C
PC
, rejeitado.
O s
igilo processual é medida excepcional, que não se justifica na espécie, em razão da natureza consumerista do litígio e da ausência de lesão relevante ao direito à intimidade ou ao interesse social.
A r
elação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispensando a demonstração de culpa, mas exigindo prova de defeito do serviço, dano e nexo causal. O exame toxicológico realizado em 28 de dezembro de 2023 seguiu rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Resolução CONTRAN n.
º
923/2022 e pela Portaria MTPS n.
º
116/2015, com concordância expressa do apelante.
Exames negativos subsequentes, realizados 27 (vinte e sete) e 32 (trinta e dois) dias após, não infirmam o resultado positivo obtido, devido às distintas janelas de detecção de cada análise. A divergência nos resultados pode ser explicada pela coleta de amostras de pelos de regiões diferentes do corpo (braço, tórax e perna) em datas distintas, o que pode ocasionar variações naturais nos resultados, sem que isso configure erro laboratorial. A
demais,
a heterogeneidade fisiológica dos pelos, prevista na Resolução da CONTRAN, reforça que as características individuais dos fios, como a taxa de crescimento e a absorção de substâncias, podem influenciar os resultados dos exames, sem implicar em falha na execução do procedimento
laboratorial
.
A contraprova realizada, com amostras colhidas no mesmo ato e da mesma região corporal, confirmou o resultado positivo, afastando qualquer possibilidade de erro ou falso-positivo, conforme depoimento de especialista. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica, pois o fornecedor apresentou prova técnica consistente e contraprova válida, afastando a verossimilhança das alegações autorais. Pedido de restituição em dobro dos valores pagos pelos exames não amparado no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável exclusivamente a cobranças indevidas, o que não ocorreu. Pedido de lucros cessantes não demonstrado, carecendo de prova do nexo causal entre o afastamento funcional alegado e a conduta do laboratório, considerando que o apelante apresentou contracheque comprovando o pagamento de salário em outubro de 2025. Ausência de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil, tanto subjetiva quanto objetiva, impedindo a procedência dos pedidos indenizatórios. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação cível conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000078-05.2024.8.05.0258
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO CESAR PIMENTEL SANTOS
e, como apelado,
LABORATORIO ESTRELA DE ANALISES CLINICAS LTDA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia em
conhecer e
negar
provimento à apelação
de RAIMUNDO CESAR PIMENTEL SANTOS
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.